Tribunal: STF
Processo: RE 1583141
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC: TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ASSERTIVIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da aplicação de juros de mora nos termos do artigo 28, da Lei nº 13.296/08 e afronta ao Tema 1.062/STF - Inadmissibilidade - Recorrente que pretende rediscutir a questão em sede de exceção - Oposição de anteriores embargos à execução fiscal em que toda a matéria invocada neste reclamo já poderia ter sido alegada - Caracterizada a preclusão consumativa - Precedente desta Corte de Justiça. R. Decisões mantidas” (fl. 2, e-doc. 22).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 39).

2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 24 da Constituição da República. 

Argumenta que “o acórdão recorrido, em evidente prestígio da legislação local contestada em face da Constituição Federal, acabou por ignorar, por completo, o entendimento fixado pelo STF no ARE nº 1.216.078/SP e RE 183.907/SP julgados na sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1.062/STF), legitimando o índice de correção monetária de créditos fiscais do Estado de São Paulo, que são superiores aos fixados pela União para os mesmos fins” (fl. 8, e-doc. 43).

Salienta que, “quando a Taxa SELIC for inferior à 1% ao mês, a legislação estadual determina a aplicação do percentual de 1% que, por óbvio, nessa situação, será superior a SELIC em total afronta ao posicionamento dessa Suprema Corte já sedimentado no Tema nº 1.062/STF” (fl. 9, e-doc. 43).

Ressalta que “a SELIC está fixada abaixo de 1% (Doc. 03), razão pela qual, invariavelmente, o Estado de São Paulo deixa de aplicar o referido índice, violando diretamente o entendimento fixado no julgamento do ARE nº 1.216.078/SP e RE nº 183.907/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.062/STF), motivo pelo qual deve ser reconhecido o conflito de competência legislativa instaurado pelo acórdão recorrido, sendo de rigor a sua reforma para garantir a correta aplicação do Tema nº 1.062/STF aos débitos executados” (fl. 11, e-doc. 43).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a inconstitucionalidade dos índices de juros aplicados pelo Estado de São Paulo, que superam numericamente a Taxa SELIC” (fl. 11, e-doc. 43).

3. Em juízo de retratação do Tema 1.062 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade da aplicação de juros de mora nos termos do artigo 28, da Lei nº 13.296/08 - Devolução dos autos para reapreciação do julgado frente ao decidido no RE nº 1.216.078, Tema nº 1.062/STF - Manutenção do decidido -Na presente hipótese, a insurgência recursal foi fulminada pela preclusão - Além disso, a adequação se mostra prejudicada, ante a convergência de entendimento firmado por esta C. Câmara de Direito Público e o decidido no paradigma Tema nº 1.062/STF. Manutenção do julgado. Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V. Acórdão” (fl. 2, e-doc. 57).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à recorrente.

5. Na espécie vertente, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira recorrente, com os seguintes fundamentos:
“No caso dos autos, a questão arguida pela recorrente, em tese, satisfaria os requisitos de admissibilidade desse procedimento excepcional incidente à execução fiscal. 
Ocorre que, a Agravante busca questionar matéria já apreciada, tendo em vista o decidido nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1000537-73.2019.8.26.0014, descabendo a sua reanálise nesta sede, sob a pena de se eternizar a discussão. (...)
De fato, conforme acima exposto, o índice previsto no parágrafo 3º, do artigo 28, da Lei nº 13.296/2008, se mostra compatível com a taxa incidente aos tributos federais.
Acrescente-se ainda que a apreciação do mencionado Tema nº 1.062/STF, ocorreu no dia 30.08.2019, com publicação da Ata de Julgamento no DJE aos 26.09.2019, em momento anterior ao do julgamento os Embargos à Execução Fiscal nº 1000537-73.2019.8.26.0014 (r. sentença proferida em 03.02.2020) e do recurso de Apelação (realizado em 10.09.2020). 
Vale dizer, a tese sedimentada pela Suprema Corte poderia ter sido arguida durante a tramitação dos embargos à execução fiscal. Desta feita, a posterior apresentação da exceção de pré-executividade, outra peça de defesa originada dos autos da execução fiscal nº 1508124-26.2018.8.26.0014, cujo fundamento poderia ter sido suscitado no momento oportuno, caracteriza abuso do direito de demandar.
Assim, a questão relativa aos juros moratórios já foi devidamente apreciada, de maneira que a insurgência posta no presente reclamo foi fulminada pela preclusão” (fls. 4-7, e-doc. 22).

Na análise da situação fático-jurídica, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1.062, por não ter sido alegado no momento oportuno a incidência da tese de repercussão geral. Deu-se a preclusão consumativa. Essa questão processual resolveu-se, de forma suficiente, com a análise da legislação infraconstitucional sobre os requisitos da exceção de pré-executividade e sobre o cabimento de recursos interpostos pela instituição financeira.

Rever o decidido pelas instâncias ordinárias e acolher os argumentos da recorrente, de que “não há que se falar em preclusão consumativa, posto que se trata de matéria de ordem pública” (fl. 8, e-doc. 43), demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. CAPUT DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.443.183-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Execução de sentença. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada. Preclusão. Fundamento não impugnado no recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Existência de fundamento adotado no acórdão recorrido não impugnado no recurso extraordinário. Incide a orientação da Súmula nº 283/STF. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. O conteúdo material dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, considerados de forma isolada, não se encontra na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária (Lei de Introdução ao Código Civil, art. 6º). 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 989.364-AgR, Relator o Ministro Dias ToffolI, Segunda Turma, DJe 3.3.2017).

Os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal são suficientes para a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

6. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria à recorrente. 

7. Com sucessivos julgados do Tribunal de origem aplicando a sistemática da repercussão geral, desnecessária a reapreciação, por este Supremo Tribunal, da controvérsia suscitada no recurso extraordinário referente à alegada inobservância da tese fixada no Tema 1.062. 

No juízo de retratação, o Tribunal de origem reafirmou que “o entendimento consagrado no paradigma RE nº 1.216.078, Tema nº 1.062, está em consonância ao decidido nos autos” (fl. 4, e-doc. 57).

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.062 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (DJe 26.9.2019).

Este Supremo Tribunal assentou que a jurisprudência “firmada no Tema 1.062 da repercussão geral (ARE 1.216.078 RG), permite que os estados-membros e o Distrito Federal legislem sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Contudo, a aplicação dessa diretriz para verificar se a legislação estadual, para valores não tributários, ultrapassa o índice federal, requer a análise de fatos e provas, de competência das instâncias ordinárias” (ARE n. 1.569.340-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2025). Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. SUPOSTA APLICAÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR À TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (ARE n. 1.533.181-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS FISCAIS. ACÓRDÃO IMPUGNADO ESTÁ ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CASA. TEMA 1062 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Casa, no sentido de que os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.496.750-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.12.2024).

Este Supremo Tribunal decidiu que os Estados e os Municípios podem legislar sobre índices de correção monetária e taxa de juros incidentes nos créditos fiscais, sendo atribuição do órgão judiciário de origem verificar a limitação ao índice da Taxa Selic. 

O Tribunal de origem afirmou não ser possível aplicar a sistemática da repercussão geral em razão da ocorrência da preclusão consumativa. Nesse contexto, não há elementos jurídicos suficientes para que este Supremo Tribunal possa reapreciar a controvérsia sobre ser, ou não, o índice previsto na legislação estadual superior à Taxa Selic. 

Adequada a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.
8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora